Tribunal: TJBA
Processo: 8000029-33.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000029-33.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NAISLANA BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

APELADO: JERONIMO LUAN PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WILSON MIRANDA CAMPOS FILHO, RODRIGO COSTA VEIGA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO.
CONSERTO NÃO EFETUADO.
FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por defeito em produto, condenando o réu à restituição do valor pago e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, sendo pleiteada majoração deste valor pela parte autora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da função pedagógica da reparação civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral indenizável não possui critério legal fixo, devendo sua quantificação observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

4. A indenização deve atender às funções compensatória e pedagógica, sem se mostrar excessiva a ponto de gerar enriquecimento indevido, nem ínfima, de modo a frustrar sua finalidade.

5. No caso concreto, restou evidenciado que a parte autora foi privada do uso de bem essencial, mesmo após tentativas infrutíferas de solução administrativa, superando o mero dissabor.

6. A quantia de R$ 3.000,00 mostra-se insuficiente diante dos parâmetros adotados pelo TJBA em casos similares.

7. Majoração da indenização para R$ 6.000,00, valor compatível com os precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, arts. 18 e 26, § 3º; Código de Processo Civil, arts. 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada

TJBA, Apelação n. 8000054-63.2020.8.05.0113, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, pub. 18/12/2024.

TJBA, Apelação n. 8006154-93.2022.8.05.0103, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, pub. 03/12/2024.

TJBA, Apelação n. 8000402-92.2022.8.05.0119, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, pub. 22/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000029-33.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelante NAISLANA BARBOSA DOS SANTOS e como apelada JERONIMO LUAN PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.